Tribunal: TJBA
Processo: 0300648-48.2013.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300648-48.2013.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: J RODRIGUES DA ROCHA LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO THEODORO CARVALHO SILVA registrado(a) civilmente como LEONARDO THEODORO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E QUITAÇÃO INTEGRAL RECONHECIDAS EM SENTENÇA
PROFERIDA EM DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE PELA APELADA/RÉ
(AÇÃO INDENIZATÓRIA Nº 0001293-49.2013.8.05.0126)
.
PAGAMENTO DA PARCELA
CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ANTES DO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, SEGUNDO INICIAL DA AÇÃO JUNTADA PELO PRÓPRIO APELANTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM).
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ATRIBUIÇÃO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE,
APENAS PARA EXCLUIR A MULTA -
PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC,
DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, condenando o Banco J. SAFRA S.A. ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais e aplicando multa por embargos de declaração protelatórios. Discute-se no recurso a manutenção da extinção do feito, a inversão dos ônus sucumbenciais e a exclusão da multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a superveniência de sentença em processo distinto, declarando a inexistência da dívida e a quitação integral do contrato de financiamento, implica a perda do interesse processual na ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer a quem deve ser imputado o ônus sucumbencial, à luz do princípio da causalidade, quando o processo é extinto por perda de objeto imputável ao Autor/Credor Fiduciário; e (iii) determinar se é cabível a multa por embargos de declaração protelatórios opostos em face da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A comprovação da mora do devedor fiduciante é pressuposto essencial para o ajuizamento e regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei nº 911/69.

O reconhecimento judicial superveniente da inexistência da dívida e da quitação integral do contrato em outro processo fulmina a causa de pedir da busca e apreensão, pois afasta a mora e, consequentemente, retira o interesse processual do credor fiduciário, tornando o provimento jurisdicional buscado inútil e desnecessário.

A perda superveniente do objeto da ação por ausência de interesse processual, devido à inexistência da dívida judicialmente reconhecida e ao pagamento da parcela antes do ajuizamento, é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A conduta do credor fiduciário em ajuizar a busca e apreensão com base em dívida inexistente configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando a boa-fé objetiva.

O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo, no caso o Banco J. SAFRA S.A., por ter ajuizado a ação de busca e apreensão com base em mora inexistente ou purgada, deve arcar com os ônus sucumbenciais, não havendo razão para sua inversão.

Os embargos de declaração opostos de forma tempestiva e como os primeiros embargos, não configuram, por si sós, o manifesto propósito protelatório exigido para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido em parte.

Tese(s) de julgamento: 1. A declaração judicial de inexistência da dívida e de quitação integral do contrato de financiamento, em processo ajuizado anteriormente e definitivo, implica a perda superveniente do interesse processual na ação de busca e apreensão. 2. Pelo princípio da causalidade, o credor fiduciário que ajuíza a ação de busca e apreensão com base em mora inexistente ou purgada antes da propositura da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes da extinção do processo por perda de objeto. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado da sentença, manifestado nos primeiros embargos de declaração, não justifica a aplicação da multa por protelação, sendo necessária a comprovação de manifesto propósito protelatório.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, 85, § 11, 485, VI, 1.022 e 1.026, § 2º. Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AGV: 80133968020198050080, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2021; TJ-BA, Apelação nº 8004146-21.2022.805.0079; TJ-BA - Apelação: 80041462120228050079, Relator.: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024. Súmula nº 54 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0300648-48.2013.8.05.0126
, de ITAPETINGA /BA, que tem como Apelante

BANCO J. SAFRA S.A

e Apelada

J RODRIGUES DA ROCHA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

D
AR
PARCIAL

PROVIMENTO A
APELAÇÃO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA